Tribunal: TJSP
Processo: 7004628-58.2019.8.26.0482
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Toloza Neto
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:
Vistos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000101228
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
7004628-58.2019.8.26.0482, da Comarca de Presidente Prudente, em que é agravante
ERNANDO SILVA RODRIGUES, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "NEGARAM
PROVIMENTO ao agravo em execução penal, mantendo, integralmente, a
respeitável decisão de primeiro grau. V.U.", de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUY ALBERTO LEME
CAVALHEIRO (Presidente) e CÉSAR AUGUSTO ANDRADE DE CASTRO.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
TOLOZA NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 7004628-58.2019.8.26.0482 -Voto no 35.311
2
Agravo em Execução no 7004628-58.2019.8.26.0482
Agravante: ERNANDO SILVA RODRIGUES
Agravado: MINISTÉRIO PÚBLICO
Vara das Execuções Criminais da Comarca de Presidente Prudente - SP
Voto no. 35.311
Vistos.
Trata-se de agravo em execução penal interposto
por Ernando Silva Rodrigues contra decisão prolatada pelo MM. Juiz Atis
de Araújo Oliveira, que reconheceu o cometimento de falta disciplinar de
natureza grave, determinando, consequentemente, a perda de 1/3 (um terço)
dos dias remidos e o reinício da contagem do prazo atinente à progressão de
regime prisional.
O agravante Ernando, em sua minuta, requer
absolvição, ao ressaltar que sua conduta não foi individualizada, invocando a
vedação às sanções coletivas. Subsidiariamente, pugna pela desclassificação
do comportamento para falta de natureza média não especificada.
Em contraminuta, o Promotor de Justiça requer o
desprovimento do recurso.
Pelo despacho de fls. 55, a decisão foi mantida por
seus próprios fundamentos.
O Procurador de Justiça opinou pelo não
provimento do agravo.
Decorrido o prazo para que as partes se
manifestassem acerca de eventual oposição ao julgamento virtual, nos termos
do art. 1o da Resolução no 549/2011, com redação estabelecida pela
Resolução no 772/2017, ambas do Colendo Órgão Especial deste Egrégio
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, não houve oposição a essa forma
de julgamento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 7004628-58.2019.8.26.0482 -Voto no 35.311
3

É o relatório.
Passo a fundamentar meu voto.
Ouvido em sindicância (fls. 11), o agravante
Ernando afiançou que “foi cantada uma liberdade, porém o sentenciado que
sairia em liberdade estava em cela trocada”. Frente a isto, “nós da faxina
estávamos tentando resolver o problema”, mas “este acerto demorou um
pouco, causando certo transtorno no raio”.
No mesmo sentido as oitivas dos reeducandos Lucas
Vieira da Cruz, José Kevine Jhone dos Santos, Mauro César Gonzaga
Ribeiro, Dener de Oliveira Silva, Daniel Souza Neto, José Willian Dias, Jorge
Fernando Aparecido Bernardes, Emerson Souza Teixeira, Ricardo Dutra de
Carvalho, Josias de Souza Soares e José Edivânio Bezerra dos Santos, cujas
declarações encontram-se transcritas a fls. 17/21 do relatório conclusivo de
fls. 16/26.
Por sua vez, os agentes de segurança penitenciária
Eduardo Foltran e José Ivan de Oliveira Bianchi (fls. 12/13 e 14/15)
apresentaram depoimentos uníssonos, dando conta de que, durante
procedimento de trancamento das celas após o banho de sol do período da
tarde, o agravante e os demais reeducandos alhures referidos, integrantes da
cela responsável pela faxina da unidade prisional, “se recusaram a entrar para
a cela e, sem motivo aparente, começaram a gritar e a incitar os outros
sentenciados do raio a bater as portas e fazer a maior algazarra”.
Verifica-se, assim, que os agentes de segurança
penitenciária foram seguros em relatar a desobediência praticada pelo
agravante, o qual, ainda que em meio a outros 12 (doze) detentos, foi
individual e nominalmente citado pelos servidores públicos.
Logo, mesmo que se atente ao fato de que a
“algazarra” (fls. 12/13 e 14/15) mencionada pelos servidores públicos não
tenha tido os atos individualmente praticados por cada reeducando
devidamente esclarecidos, de rigor a manutenção do reconhecimento da falta
disciplinar de natureza grave consistente na prática de desobediência, com
previsão legal no art. 50, inciso VI, da Lei de Execução Penal.
Ressalte-se que não se questiona a credibilidade dos
depoimentos prestados pelos agentes penitenciários, uma vez que a função

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 7004628-58.2019.8.26.0482 -Voto no 35.311
4
por eles exercida pressupõe idoneidade de caráter. Deveria o agravante ter
trazido ao caderno processual prova concreta da eventual intenção dos
funcionários em prejudicá-lo, o que não ocorreu no caso dos autos.
“O depoimento de policial obedece aos mesmos
princípios aplicados ao restante das pessoas, não havendo que se falar em
suspeição ou inidoneidade considerando-se somente a sua condição
funcional” (RT 752/589).
Com efeito, não se trata de mero desafogo de ânimo
ou liberdade de expressão, mas, sim, de efetiva recusa em obedecer a ordem
que é imposta a qualquer reeducando em cumprimento de pena no regime
fechado, qual seja, a de recolher-se à sua cela uma vez finalizado o banho de
sol.
O art. 50, inciso VI, da Lei de Execução Penal,
define o comportamento praticado pelo agravante como falta grave, posto
prever como deveres do condenado “obediência ao servidor e respeito a
qualquer pessoa com quem deva relacionar-se”, bem como “execução do
trabalho, das tarefas e das ordens recebidas”. Tendo sido demonstrado o já
mencionado comportamento perpetrado pelo agravante, consistente em ato de
desobediência, não há que se falar em insuficiência de provas, atipicidade de
sua conduta ou desclassificação para falta média.
Admitir-se tal conduta corresponderia a se instaurar
o caos no presídio, tornando inócua a autoridade dos funcionários e a
organização do sistema penitenciário.
Desta forma, NEGO PROVIMENTO ao agravo
em execução penal, mantendo, integralmente, a respeitável decisão de
primeiro grau.
TOLOZA NETO
relator
assinatura eletrônica